Tribunal: TJES
Processo: 5002325-75.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002325-75.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: DANIELE ZANETTI MAGESCKY CARNIELI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre EDP ESCELSA da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a retirar o poste objeto da presente demanda.

Em seu recurso, a recorrente aduz, em síntese, a incompetência do juizado especial e necessidade de participação financeira da recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pois a presente demanda prescinde de perícia. Entendo como suficiente as provas colacionadas aos autos.

Apesar dos argumentos expendidos, tenho que não merece reparos a sentença guerreada. E explico.

Analisando detidamente as provas dos autos, especificamente aquelas acostadas pela autora, vislumbro que o caso em tela não se enquadra na hipótese de interesse do consumidor.

Isso porque, a meu ver, o poste de energia elétrica objeto da ação tem impedido o exercício do direito de propriedade da autora, na medida em que se encontra instalado em frente a sua garagem, dificultando ou até mesmo impedindo a passagem de automóvel.

Ademais, as determinações contidas nos artigos 44, VII e 102, XIII da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizem respeito a casos em que o consumidor, por simples opção, queira alterar a localização do poste.

Tal fato não corresponde ao presente caso, e, por isso, este ônus não pode ser atribuído à recorrida, cabendo à concessionária o custeio decorrente da remoção do referido poste.

Com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, transcrevo os seguintes julgados provenientes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
Remoção de poste da rede de energia elétrica instalado no imóvel da parte autora que impossibilita o uso da propriedade particular. Custo que não deve ser repassado ao consumidor.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJRS; RCív 0040361-10.2016.8.21.9000; Antônio Prado; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 15/12/2016; DJERS 23/01/2017)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Remoção de poste de energia elétrica cuja posição dificulta uso de garagem em imóvel particular. Limitação do uso da propriedade. Colocação de postes que deveria observar linha divisória entre terrenos. Ônus da concessionária em arcar com os custos de remoção.
Sentença confirmada. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0042244-89.2016.8.21.9000; Santo Ângelo; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 11/11/2016; DJERS 17/11/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, para manter incólume a sentença vergastada.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.